Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710991-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA, VOLAR ENGENHARIA LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Como se trata de recurso de interesse do peticionante, acolho as razões e defiro o requerimento colacionado ao ID 65927854. Adie-se o feito para a 20a Sessão Ordinária Presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator